Tribunal: TJMT
Processo: 1049942-27.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049942-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARLINDO DA SILVA - CPF: 488.130.799-15 (RECORRENTE), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA PENIDO - CPF: 013.716.076-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1049942-27.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO MERCANTIL S.A.

Recorrido: ARLINDO DA SILVA.

Data do Julgamento:
10 A 12/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REFINANCIAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DE MODO SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RETORNO DO CONTRATO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Apesar de o recorrente defender a legitimidade do refinanciamento do empréstimo consignado e da transferência via PIX para terceiro, ele não comprovou que tal procedimento tenha partido do recorrido ou que ele tenha sido vítima de algum golpe com o fornecimento voluntário de senha e dados pessoais, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

2.

Havendo desconto indevido na folha de pagamento, a restituição, deve se dar de modo simples, pois a restituição em dobro apenas deve ocorrer nos casos que restar configurado a má-fé.

3.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INCLUSÃO DE SEGURO SEM CONSENTIMENTO EXPRESSO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, reconhecendo a cobrança indevida de seguro prestamista sem anuência expressa da autora, com restituição simples dos valores pagos e exclusão do seguro do cálculo do Custo Efetivo Total (CET).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida de seguro prestamista no contrato bancário autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, à luz do art. 42, p.u., do CDC; e (ii) saber se a referida cobrança enseja reparação por dano moral, mesmo sem a ocorrência de inscrição em cadastros restritivos ou prova de abalo à esfera extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC exige prova de má-fé, dolo ou conduta intencional do fornecedor, o que não restou comprovado nos autos, sendo correta a restituição simples determinada em sentença
.

A ausência de demonstração de dano concreto ou inscrição indevida em cadastro de inadimplentes afasta o dever de indenizar por dano moral. O mero dissabor não configura violação à esfera extrapatrimonial.

Correta a distribuição da sucumbência na forma recíproca, diante do acolhimento parcial dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restituição em dobro de valores pagos indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor
. 2. A cobrança indevida de seguro prestamista sem comprovação de consentimento expresso não enseja indenização por dano moral, quando ausente prova de abalo concreto ou inscrição indevida em cadastros restritivos.”.

(N.U 1033133-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

4.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Nesse sentido,
verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS APÓS QUITAÇÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que determinou a devolução em dobro de valores descontados indevidamente e a condenação por danos morais em favor do autor, além de confirmar a liminar anteriormente deferida. Na petição inicial, o autor alegou que renegociou a dívida de cartão de crédito consignado em setembro de 2019, porém o banco continuou a realizar descontos em sua folha de pagamento após a quitação do parcelamento em dezembro de 2023. Pleiteou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, sustentando negligência da instituição financeira. O banco, por sua vez, defendeu que os descontos eram devidos e que a sentença foi desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após a quitação da dívida; e (ii) avaliar a adequação do valor fixado para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois o banco, ao deixar de efetuar corretamente os descontos acordados, causou o saldo devedor atual, assumindo a responsabilidade exclusiva pela falha.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser mantido diante dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor decorrente dos descontos indevidos.

6.

Recurso improvido.”
(N.U 1008900-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

7.

Com a anulação do contrato de refinanciamento n. 808463720, deve ser autorizado o retorno do desconto do contrato de número 808322003, com a finalidade de retornar as partes ao
status quo antes
e evitar o enriquecimento ilícito do recorrido, haja vista que houve legitima contratação do empréstimo consignado.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) determinar que a restituição se dê de modo simples; e b) autorizar que a recorrente retorne os descontos de número 808322003, nas condições previstas e aceitas pelas partes, mantendo os demais termos da sentença, nos termos do artigo 487, I do CPC.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026